Tribunal: STJ
Processo: 1125534-35.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469668 - SP (2023/0356488-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EXPRESSO NORONHA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO LEONE ROSSI MOLENA - SP248647
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO NÃO
CONCRETIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283
/STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Inviável o recurso especial amparado no dissídio jurisprudencial, quando não
demonstrada a semelhança entre as hipóteses confrontadas, nos termos dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: bc5bc457-0b49-4572-a6e6-8b8777ed4b80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469668 - SP (2023/0356488-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EXPRESSO NORONHA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO LEONE ROSSI MOLENA - SP248647
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO NÃO
CONCRETIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283
/STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Inviável o recurso especial amparado no dissídio jurisprudencial, quando não
demonstrada a semelhança entre as hipóteses confrontadas, nos termos dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado por Expresso Noronha Transporte e
Serviços Ltda contra decisão de fls. 1.110-1.112.
A parte agravante afirma, em resumo, que as Súmulas 5 e 7/STJ não
constituem obstáculo ao conhecimento do recurso especial. Reitera os fundamentos do
recurso especial, segundo os quais houve o aperfeiçoamento do contrato de seguro,
tendo havido a aceitação tácita da proposta enviada à seguradora, conforme dispõe o
art. 2o da Circular SUSEP n. 251/2004, sendo desimportante o cumprimento de
condições potestativas impostas pela seguradora agravada quanto à realização de
vistoria do bem.
Impugnação às fls. 1.148-1.151.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47337729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 3b854911-5e17-44dc-9e7c-bae1748f9894

Trata-se de ação declaratória da existência de relação contratual cumulada
com obrigação de fazer e cobrança, movida por EXPRESSO NORONHA
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA., em relação a SWISS RE CORPORATE
SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A, na qual ação foi julgada improcedente.
A Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação, consignando
que a parte autora que tinha ciência da necessidade de vistoria para o início do seguro.
O Colegiado local concluiu, também, que o contrato de seguro que não se aperfeiçoou,
pois o prazo para a manifestação da seguradora sobre a aceitação do seguro que não
havia sido esgotado.
Com efeito, o Tribunal local, ao reexaminar a questão tratada nos autos,
assim consignou seu entendimento (fls. 946-947):

Como mencionado no Agravo de Instrumento, a autora tinha ciência da
necessidade de vistoria para o início do seguro.
E para que o contrato de seguro se aperfeiçoe, são imprescindíveis o envio da
proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito,
da seguradora.
No caso, o prazo para a manifestação da seguradora sobre a aceitação do seguro
não havia sido esgotado.
Assim, não se pode entender que o contrato de seguro foi concretizado.
Ademais, o perito judicial concluiu em seu laudo que (f. 716):

Em
, data do naufrágio da embarcação Ekos Noronha, não tinha
12/09/2017
em seu poder, a requerida, o documento capaz de comprovar não somente a
propriedade da embarcação, como também que não havia pendências que
impedissem o encaminhamento do processo para registro no Tribunal
Marítimo e emissão do PRPM. Igualmente, não tinha em seu poder, a
requerida, documento comprovando que a embarcação estava autorizada
pela autoridade marítima a trafegar.

Observo que, como a ré despendeu gastos durante o período de vigência do efeito
ativo atribuído ao agravo de instrumento, foi determinado que a autora a
reembolsasse na quantia de R$26.719,88, nos termos do artigo 302 do CPC.
Constato que o Tribunal de origem entendeu que: "No caso, o prazo para a
manifestação da seguradora sobre a aceitação do seguro não havia sido esgotado.
Assim, não se pode entender que o contrato de seguro foi concretizado" (fl. 946).
Esse fundamento, suficiente por si só para manter o acórdão, não foi impugnado nas
razões do recurso especial, e, por consequência, não pode ser alterado por força do
veto contido no enunciado 283 da Súmula do STF.
Além disso, a conclusão do Tribunal revisor - acerca das premissas
atinentes à necessidade de vistoria e à ausência de documentos relativos à
propriedade da embarcação - foi obtida pela análise do conteúdo fático e contratual
dos autos, que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos dos
enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA47337729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 3b854911-5e17-44dc-9e7c-bae1748f9894

O dissídio jurisprudencial, por sua vez, não foi adequadamente
demonstrado, uma vez que está ausente a indispensável semelhança fática entre as
teses confrontadas.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:17
Código de Controle do Documento: 3b854911-5e17-44dc-9e7c-bae1748f9894

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.469.668 / SP
Número Registro: 2023/0356488-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11255343520178260100 1125534352017826010020260535720188260000 20260535720188260000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO NORONHA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : THIAGO LEONE ROSSI MOLENA - SP248647
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO : MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPRESSO NORONHA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : THIAGO LEONE ROSSI MOLENA - SP248647
AGRAVADO
: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO : MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47578795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: 354db66b-4790-4950-8bae-a7a445f5d368

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: 354db66b-4790-4950-8bae-a7a445f5d368